Tribunal: TJES
Processo: 5008219-08.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-23

Ementa:
Ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008219-08.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON RAMOS
RECORRIDO: BANCO INBURSA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5008219-08.2025.8.08.0012

Recorrente
: ROBSON RAMOS

Recorrido
: BANCO INBURSA S.A.

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

I. RELATÓRIO DISPENSADO

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38,
caput
, da Lei nº 9.099/95

.

II. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE E DA HIPERVULNERABILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto
.

A tempestividade resta assegurada em dobro por estar a parte recorrente assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - DPEES
, deferindo-se os benefícios da assistência judiciária gratuita

.

Reconhece-se, outrossim, a hipervulnerabilidade do recorrente no mercado consumidor, dada a sua condição de idoso (nascido em 21/02/1959)

. Contudo, tal condição não o dispensa do ônus de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), tampouco elide por si só as salvaguardas e manifestações de vontade exaradas por meios eletrônicos seguros.

III. QUESTÕES PREJUDICIAIS: DA REJEIÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR

Rejeito o pleito de condenação do recorrente por litigância de má-fé, formulado pelo banco recorrido em sede de contestação e contrarrazões

. O acionamento da máquina judiciária, na hipótese, representa o legítimo exercício do direito constitucional de ação e de petição.

A impugnação dos termos do contrato não consubstancia dolo processual ou alteração intencional da verdade fática (art. 80, II, CPC)
, sobretudo quando verificado o efetivo descompasso numérico entre o valor ofertado na simulação (R$ 485,00)

e a quantia mensal retida em seu benefício previdenciário (R$ 487,95)

.
Inaplicáveis, portanto, as penalidades dos artigos 79 e 81 do Código de Processo Civil
.

IV. FUNDAMENTAÇÃO

1. Dos Limites Subjetivos da Lide: Do Depósito de Terceira Empresa

O autor sustentou a ocorrência de vício na relação jurídica com base no recebimento de um depósito não detalhado no valor de R$ 1.637,84
.

Conforme acertadamente detalhado pelo juízo singular, restou provado documentalmente que referida quantia, depositada em favor do consumidor em 09/12/2024, decorre de negócio jurídico estranho a estes autos — cartão de crédito consignado —, pactuado com pessoa jurídica diversa, qual seja, a empresa
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.
.

Por força dos limites subjetivos da lide e do artigo 506 do Código de Processo Civil, quaisquer discussões atinentes à validade ou a eventuais abusividades informacionais da transação mantida com a Capital Consig S.A. deverão ser aduzidas em via processual autônoma, sendo impossível sua cognição e julgamento neste feito.

2. Da Idoneidade da Contratação Eletrônica por Biometria Facial

A premissa recursal de nulidade integral do negócio por ausência de consentimento não merece prosperar.

O banco recorrido logrou demonstrar a existência e a higidez da Cédula de Crédito Bancário nº
202409131022041
, emitida eletronicamente mediante a plataforma
ClickSign
, em estrita observância ao artigo 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001

.

Os logs de auditoria comprovam o preenchimento de múltiplos fatores de segurança pelo consumidor, culminando na captura de sua biometria facial (selfie) em 13/09/2024, às 10:36:49, sob o IP 191.57.22.234
.
A operação consistiu na portabilidade pura de crédito, restando incontroversa a integral quitação do saldo devedor anterior do autor (R$ 21.443,56) perante o credor originário, Banco Itaú S.A.

. Regular, portanto, o estabelecimento do vínculo principal.

3. Da Quebra Parcial da Oferta e da Vedação a Condenações Materiais Futuras

Malgrado a legitimidade do vínculo, assiste razão em parte ao recorrente quanto ao descumprimento da oferta descrita na fase pré-contratual.
A simulação realizada pela plataforma Confia fixava expressamente o valor da parcela em
R$ 485,00
.
Todavia, a averbação final e os descontos subsequentes consolidaram-se no valor de
R$ 487,95

.

A variação de R$ 2,95 mensais, conquanto diminuta, caracteriza descumprimento parcial dos termos propostos pelo fornecedor, violando a regra de vinculação esculpida no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor
.

Para a superação de óbices operacionais e dogmáticos, o comando jurisdicional deve cindir-se estritamente entre as parcelas vencidas e vincendas:

Quanto ao passado (parcelas vencidas desde o início dos descontos até o trânsito em julgado):
Condena-se o recorrido à restituição de forma
simples
da diferença de R$ 2,95 por mês. A repetição dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC) é rechaçada, visto que a cobrança decorreu da execução de título de crédito formalizado pelas partes, cuja flutuação centesimal decorreu de ajustes de taxas efetivas sistêmicas na portabilidade, caracterizando
engano justificável
. Outrossim, em respeito ao artigo 492, parágrafo único, do CPC, resta vedada a fixação de um teto indenitário global pré-calculado sobre o futuro do contrato, uma vez que a condenação material deve se restringir às parcelas efetivamente descontadas e liquidadas até o trânsito em julgado da presente ação.

Quanto ao futuro (parcelas vincendas):
O provimento deve ser tutelado por meio de
Obrigação de Fazer
, determinando-se ao recorrido a readequação do valor nominal das prestações futuras para o patamar ofertado de
R$ 485,00
.

4. Dos Danos Morais: Aplicação do Princípio da Proporcionalidade

No plano extrapatrimonial, verifica-se que o banco recorrido adotou postura repreensível na seara administrativa perante o PROCON-ES, ao apresentar justificativas contraditórias e inexatas atinentes ao saldo devedor do Itaú para mascarar a divergência de valores
.
Tal conduta atenta contra o direito à informação e a transparência (art. 4º, III, e art. 6º, III, do CDC)

.

Contudo, sopesando o caso sob o prisma do
Princípio da Proporcionalidade
, a falha informativa restou adstrita à repercussão patrimonial irrisória de R$ 2,95 por mês
. Não houve inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, desfalque severo à verba de subsistência do idoso ou exposição a cenário de humilhação pública. O descumprimento parcial da proposta foi integralmente absorvido pela reparação material do indébito passado e pelo reajuste forçado das prestações futuras. Inexistindo desgaste existencial grave ou frustração que extrapole o mero aborrecimento decorrente de controvérsia contratual, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido reparatório moral.

V. DISPOSITIVO

Ante as considerações expendidas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença de primeiro grau
, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

CONDENAR
o recorrido, Banco Inbursa S.A., à
Obrigação de Fazer
consistente em readequar e limitar o valor das parcelas vincendas do contrato nº 202409131022041 ao importe de
R$ 485,00
(quatrocentos e oitenta e cinco reais) por prestação
, devendo comprovar o protocolo do comando de alteração junto à margem do INSS no prazo improrrogável de
15 (quinze) dias úteis
, a contar da intimação do cumprimento de sentença, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo originário.

DETERMINAR
que, na hipótese de inércia ou descumprimento do prazo fixado no item anterior, expeça-se, de imediato,
ofício direto ao INSS e à Dataprev
determinado a alteração coercitiva do valor do desconto para R$ 485,00, às expensas do banco réu e sem prejuízo das astreintes devidas.

CONDENAR
o recorrido à repetição simples da diferença de
R$ 2,95
(dois reais e noventa e cinco centavos) por mês, restrita estritamente às parcelas vencidas e efetivamente descontadas do benefício do autor desde o início da avença até o trânsito em julgado da presente decisão, monetariamente corrigidas pelo índice IPCA-E a partir de cada retenção indevida e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Mantenho a improcedência do pleito indenizatório por danos morais
.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (artigo 55 da Lei nº 9.099/95)
.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)